Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 1o E 9o DEC. 20.910/32. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. APLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para propositura de ação em face da Fazenda Pública, inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32. Adiante, o art. 9o, determina que “prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
2. No caso, a demora na execução coletiva, ocasionada por fato imputado exclusivamente ao executado, não deve ser considerado para fins de prescrição.
3. Enquanto não se efetiva o último ato da causa interruptiva, no caso do processo de cumprimento de sentença coletivo, não se inicia a contagem do prazo prescricional para ação individual.
4. Deve-se reconhecer a limitação temporal da restituição das contribuições previdenciárias devidas em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do art. art. 9o da Lei 8.162/91, em decorrência da vigência da lei 8.688/93 e da MP 560/94.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.